Tribunal: TCU
Processo: 019.535/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na aplicação dos recursos federais repassados pelo Fundo Nacional de Saúde - MS à Secretaria Municipal de Saúde de Vigia de Nazaré/PA, na modalidade fundo a fundo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos federais repassados na modalidade fundo a fundo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, a contar da notificação, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno, para que o Município de Vigia de Nazaré/PA efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias abaixo relacionadas aos cofres do Fundo Municipal de Saúde, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 19/2/2013 32.085,00 19/3/2013 32.085,00 18/4/2013 28.520,00 22/5/2013 21.390,00 21/6/2013 21.390,00 21/8/2013 10.695,00 20/9/2013 10.695,00 22/10/2013 10.695,00 19/2/2013 13.380,00 19/3/2013 13.380,00 30/4/2013 13.380,00 21/5/2013 6.690,00 21/6/2013 10.035,00 23/7/2011 10.035,00 21/8/2013 10.035,00 30/9/2013 6.690,00 22/10/2013 6.690,00 26/11/2013 6.690,00 24/12/2013 6.690,00 9.2. informar ao município de Vigia de Nazaré/PA que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-se lhe quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do Regimento Interno do TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992; 9.3. autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, incidindo, sobre cada parcela, os correspondentes acréscimos legais, alertando os responsáveis de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU; 9.4. determinar a constituição de apartado para a continuidade do feito em município de Vigia de Nazaré/PA caso haja, nos moldes do subitem anterior, a opção pelo parcelamento da dívida.